Tribunal: TJMT
Processo: 1045954-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1045954-14.2021.8.11.0041
APELANTE: BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA
APELADO: MILTON MÁRIO MOLIN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS – CONTAGEM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO – INÍCIO EM 17/07/2025 – TÉRMINO EM 06/08/2025 – INTERPOSIÇÃO EM 07/08/2025 – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
É intempestivo o recurso de apelação interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos arts. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006, e 224, §1o, do CPC.
Interposto o recurso em 07/08/2025, quando o termo final do prazo recursal se deu em 06/08/2025, impõe-se o seu não conhecimento.
Inexistindo causa interruptiva, suspensiva ou irregularidade na intimação, mantém-se a higidez do prazo legal.
Recurso não conhecido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045954-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 923.857.027-20 (APELANTE), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), MILTON MARIO MOLIN - CPF: 174.969.501-49 (APELADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS – CONTAGEM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO – INÍCIO EM 17/07/2025 – TÉRMINO EM 06/08/2025 – INTERPOSIÇÃO EM 07/08/2025 – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

É intempestivo o recurso de apelação interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, contados a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos arts. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006, e 224, §1o, do CPC.

Interposto o recurso em 07/08/2025, quando o termo final do prazo recursal se deu em 06/08/2025, impõe-se o seu não conhecimento.

Inexistindo causa interruptiva, suspensiva ou irregularidade na intimação, mantém-se a higidez do prazo legal.

Recurso não conhecido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No 1045954-14.2021.8.11.0041

APELANTE:

BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA

APELADO:

MILTON MÁRIO MOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito
Laio Portes Sthel
, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos cumulada com Obrigação de Fazer
, processo no 1045954-14.2021.8.11.0041, por meio da qual foi
julgado improcedente o pedido inicial
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id. 308768912, o
apelante Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva
sustenta que firmou com o apelado
contrato de compra e venda de imóvel rural
no valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), tendo pago R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) à vista e emitido duas notas promissórias de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para pagamento do saldo.

Alega que, após a assinatura do contrato, constatou que parte do imóvel se encontrava ocupada por terceiros, estando o domínio da área comprometido, o que inviabilizaria a fruição plena do bem.

Defende que a situação configura inadimplemento contratual, ensejando responsabilidade civil do vendedor.

Sustenta que houve
cerceamento de defesa
, pois o Juízo indeferiu pedido de produção de prova pericial e testemunhal, essenciais para comprovação dos fatos alegados.

Afirma que a matrícula apresentada pelo recorrido não asseguraria, por si, o pleno gozo da posse e propriedade da área objeto da venda, razão pela qual pleiteou a procedência do pedido inicial.

Ao final, requer o
provimento da apelação
, com a
reforma integral da sentença
, para que fossem acolhidos os pedidos formulados na exordial.

Certidão de intempestividade do apelo no Id. 308768919.

Contrarrazões
do apelado
Milton Mário Molin no Id.
308768923, nas quais sustenta que o recurso é
intempestivo
, tendo sido interposto após o decurso do prazo legal, requerendo seu
não conhecimento
.

No mérito, afirma que o imóvel foi regularmente transferido ao apelante, com matrícula registrada, e que não houve qualquer vício oculto ou inadimplemento por parte do vendedor.

Alega que o apelante tinha plena ciência do estado da propriedade no momento da compra e que eventual ocupação por terceiros não caracterizaria defeito do negócio jurídico.

Argumenta que o indeferimento das provas se deu de forma fundamentada e que a questão comportava julgamento antecipado. Por fim, requer o
não conhecimento do recurso
por intempestividade e, subsidiariamente, o seu
desprovimento
, com
manutenção integral da sentença
.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de indenização por perdas e danos cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face de Milton Mário Molin.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária anteriormente concedida.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre apreciar a tempestividade recursal, questão suscitada nas contrarrazões de Id. 308768923, nas quais o recorrido alega que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsão expressa do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo, os prazos para interposição de apelação são de 15 (quinze) dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 219 do CPC), computando-se apenas os dias úteis (art. 224, §1o, CPC), excetuados os sábados, domingos e feriados.

Conforme registro do processo na aba expedientes no processado perante a Primeira Instância, tem-se o seguinte:

Consoante consta nos autos, a sentença foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em
15/07/2025
(terça-feira)
, sendo considerada publicada em
16/07/2025
(quarta-feira)
, nos termos do art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/2006.

Na mesma data, em
16/07/2025
, foi registrada a
ciência eletrônica no sistema
pelo patrono do autor, conforme consta do registro processual.

Assim, o início da contagem do prazo recursal se deu em
17/07/2025
(quinta-feira)
, observando-se o disposto no art. 224, §1o, do CPC, que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento, e a contagem apenas dos dias úteis (art. 219 e 224 do CPC).

A contagem detalhada dos dias úteis é a seguinte:

1.

17/07/2025 (quinta-feira)

2.

18/07/2025 (sexta-feira)

3.

21/07/2025 (segunda-feira)

4.

22/07/2025 (terça-feira)

5.

23/07/2025 (quarta-feira)

6.

24/07/2025 (quinta-feira)

7.

25/07/2025 (sexta-feira)

8.

28/07/2025 (segunda-feira)

9.

29/07/2025 (terça-feira)

10.

30/07/2025 (quarta-feira)

11.

31/07/2025 (quinta-feira)

12.

01/08/2025 (sexta-feira)

13.

04/08/2025 (segunda-feira)

14.

05/08/2025 (terça-feira)

15.

06/08/2025 (quarta-feira)

Logo, o prazo para interposição da apelação
expirou em
06/08/2025
(quarta-feira)
, às 23h59min59s.

Entretanto, conforme registro eletrônico nos autos, o recurso foi interposto em
07/08/2025
(quinta-feira)
, ou seja,
um dia útil após o encerramento do prazo legal
.

Importa destacar que
não há nos autos qualquer causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da contagem do prazo recursal
, tampouco irregularidade na intimação ou falha de sistema que pudesse justificar a prorrogação do termo final.

Neste mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5o, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA DJEN E PJE – CIÊNCIA NO PJE POR ADVOGADO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

“Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico”. (AgInt no AREsp 2326999/MG).”
(N.U 1007070-27.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Assim, deve ser reconhecida a
intempestividade da apelação
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva, porquanto intempestivo.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, bem como considerando ainda a complexidade da causa, o longo tempo de tramitação do feito e trabalho dispendido pelos patronos dos requeridos em defesa deles,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025